Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante em face do acórdão de ID 68337922, que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, a fim de manter a sentença, a qual julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reis e quarenta centavos).
3. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência dos vícios de omissão e de contradição, ao argumento de esta Turma Recursal teria ignorado “(...)que a previsão da taxa de cobrança decorre do Art. 39, alínea “c”, e no Art. 43 da Convenção do Condomínio, que prevê encargos ao condômino inadimplente”.
4. Contrarrazões ao ID 69841016.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece dos vícios apontados, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
8. A contradição capaz de justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões.
9. No caso, não há omissão ou contradição a sanar. Isso porque, ao contrário do que sustenta a embargante, os itens 10, 11 e 12 do acórdão consignam expressamente as razões para a manutenção da sentença, especialmente quanto ausência de previsão da cobrança em norma condominial, somado ao fato de que não há qualquer incongruência entre a fundamentação e as conclusões a que chegou este colegiado.
10. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
11. A ausência do vício apontado (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
12. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
13. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, §3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03.05.2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021.